Tribunal: STF
Processo: RE 1319569
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. LIMINAR. EXTINÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO PELA UNIÃO. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE, PARA QUE A LIMINAR NÃO ABRANJA TAIS CERTIDÕES. NO RESTANTE, AUSENTES ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ATRIBUIÇÃO DA CASA DA MOEDA. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO. NATUREZA DE RESSARCIMENTO. COBRANÇA CABÍVEL, ASSIM COMO A MULTA EM DECORRÊNCIA DA ANORMALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SICOBE. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574706. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR EXCESSO. CREDITAMENTO DE IPI. RE 398.365/RS. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS MULTAS JÁ AFASTADA POR SENTENÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CORROBORAR A TESE DE QUE O ARBITRAMENTO SERIA ABSURDO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. GRANDE RISCO AO CRÉDITO. DÍVIDA DA ORDEM DE UM BILHÃO E MEIO DE REAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 150, inciso I, e; 170, caput, e inciso IV, e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mais, o ato normativo que afastou a exigência da utilização do SICOBE pela agravante não a anistiou das multas ora discutidas.
    (...)
    Sabe-se, obviamente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR (Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017), sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
    Ocorre que a alegação de excesso de execução não se resolve no plano do simples acolhimento da questão de direito, demandando dilação probatória, com a realização de perícia contábil, de modo a possibilitar a identificação e a quantificação da parcela verdadeiramente inexigível.
    Assim, a medida liminar, por ora, não pode ser afetada por tal fundamento, até mesmo diante da ausência de documentos contábeis e fiscais que demonstrem as receitas utilizadas na composição da base de cálculo das contribuições para efeito de eventual recálculo. 
    (...)
    Cumpre asseverar de todo modo que, para afastar a presunção de certeza das CDAs, seria necessária a prova sobre o local de origem dos insumos utilizados pela recorrente, o que não existe neste momento, impedindo eventual exceção à regra geral de vedação ao creditamento do IPI. 
    (...)
    Em relação às multas, a própria recorrente indica haver discussão em demanda própria, no âmbito da qual, contudo, já proferida sentença de improcedência, motivo pelo qual nada, por ora, infirma a presunção de certeza e liquidez das CDAs. 
    No que tange ao arbitramento, embora a recorrente sustente que tenha sido realizado de modo temerário, sua alegação é desacompanhada por ora de prova nesse sentido, mais uma vez não afastando presunção de certeza e liquidez das CDAs. Ao contrário, a ausência, em cognição sumária, de elementos para afastar o lançamento é inclusive confirmada pela sugestão da necessidade de prova pericial. 
    Quanto à extensão da medida decretada, deve-se ter em vista que, embora o art. 4º, §1º, da Lei nº 8.397/92 disponha que a indisponibilidade pode somente recair sobre bens do ativo permanente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de excepcionar tal regra na hipótese de não serem localizados bens em nome do devedor suficientes para garantir a futura execução dos créditos tributários:
    (...)
    A situação de a medida judicial questionada atingir bens presentes e futuros não constitui nada senão efetivação, de modo cautelar, da responsabilidade patrimonial (art. 798 do CPC/2015), buscando a garantia no limite do crédito, sendo certo ainda que não vincula esta cautelar fiscal eventual decisão em sentido contrário em demanda em trâmite perante o Juízo Estadual. 
    A decisão agravada não desbordou dos limites da petição inicial, determinando a indisponibilidade cautelar nos limites dos valores indicados pela parte autor. O item III de f. 90 da petição inicial não afasta tal conclusão, uma vez que não diz respeito à extensão da indisponibilidade, mas sim ao requerimento relativo ao modo pelo qual deveria ser procedida a constrição pelo Bacenjud.
    No mais, a alegação de comprometimento da atividade econômica é lançada a esmo, sem qualquer fundamentação ligada especificadamente ao presente feito, até mesmo porque quando prolatada a decisão recorrida, a efetivação das constrições ainda não haviam ocorrido.
    Deve-se indicar igualmente que a indisponibilidade não se confunde com penhora de faturamento, sendo de todo descabido cogitar das limitações desta última figura, diante de seu tratamento excepcional pelo diploma processual. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente